Tribunal: TJMT
Processo: 1027609-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso Inominado: 1027609-57.2020.8.11.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ/MT
Recorrente: MATO GROSSO PREVIDENCIA – MTPREV e MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO
Recorrida: MARIA ROSALINA FERREIRA PASSOS
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 24/05/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO DEVOLVIDO PARA FINS DO ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FUNÇÃO DE CONFIANÇA/CARGO EM COMISSÃO. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VERBA QUE NÃO SERÁ CONSIDERADA PARA FINS DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENAR N.o 266/2006. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em comissão ou de função de confiança, já que não serão incorporadas à remuneração dos servidores para fins de cálculo dos proventos de aposentadoria, nos termos da Lei n.o 9.783/99. Precedentes: (EREsp 859.691/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 23.2.2012; AgRg no AgRg no REsp 962.863/SC, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 5.9.2012; e AgRg no Ag 1.394.751/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10.6.2011).
2. A Lei Complementar n.o 266/2006 do Estado de Mato Grosso, que dispõe sobre diretrizes e normatizações relativas à gestão de cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo e dá outras providências esclarece, litteris:
Art. 15 O servidor civil ou militar, titular de cargo efetivo da Administração direta, autárquica ou fundacional, nomeado em cargo em comissão, poderá optar pelo subsídio integral do cargo em comissão ou pelo percentual de comissionamento aplicado sobre o valor do subsídio do cargo exclusivamente comissionado, conforme estabelecido na tabela do Anexo V desta lei complementar, acrescido ao seu subsídio mensal atual.
§ 2o Os percentuais de acréscimo pela ocupação de cargos em comissão não se incorporam ao subsídio mensal nem serão auferidos na disponibilidade, na cessão e na aposentadoria. (destaquei).
3. Não há dúvidas, pois, que a contribuição previdenciária deve incidir apenas sobre a remuneração dos servidores, excluído o montante pertinente ao cargo em comissão por eles exercido, haja vista que o acréscimo salarial decorrente do exercício do cargo é temporário, e não será incorporado ao subsídio, tampouco contabilizado para fins de aposentadoria.
4. Acórdão confirmado em juízo de retratação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027609-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA ROSALINA FERREIRA PASSOS - CPF: 871.272.701-63 (RECORRENTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, MANTEVE INALTERADOS OS TERMOS DO ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022